Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE (TEMA 871). RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.274.466/SC, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários” (Tema 871).
2. Na hipótese, a execução tramita desde 2003 e o executado, ora agravante, não indica onde estão os bens passíveis de penhora e o seu valor. Logo, além de ter dado causa à penhora, ainda omitiu o valor que entende valer tais bens.
3. Recurso conhecido e não provido.